Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012009-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (REPRESENTANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (AGRAVADO), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012009-33.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SIDNEY OLIVEIRA LIMA, ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA, LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO POR DECISÃO COLEGIADA – DESNECESSIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
INTEGRAL DO PREPARO, MÁXIME DO DEPÓSITO PRÓPRIO DA VIA RESCISÓRIA – EXTINÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABIMENTO – CONDENAÇÃO AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. T
endo em vista que o acórdão reiterou o entendimento lançado na decisão monocrática, que indeferiu as benesses da justiça gratuita e determinou o recolhimento do integral do preparo, máxime do depósito próprio da via rescisória, deveria a parte autora/agravante ter atendido o comando judicial anteriormente externado assim que intimado do julgamento proferido pelo Colegiado, não havendo que se falar, portanto, em nova intimação para o cumprimento da ordem.

2. Embora prevaleça a extinção da ação tal como se dera, não há como deixar de reconhecer que, na hipótese, não houve a triangularização processual, o que afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012009-33.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SIDNEY OLIVEIRA LIMA, ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA, LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Sidney Oliveira Lima
e
Rosane Machado de Souza Lima,
com o fito de reformar tanto a decisão que, ante a falta de recolhimento do depósito exigido pelo juízo rescisório, declarou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 28942972).

Para tanto, os autores/agravantes aduzem que, após a denegação da gratuidade em julgamento colegiado, o relator, após o transcurso do prazo recursal, deveria ter determinado a abertura de novo prazo para o recolhimento das custas processuais, o que não foi feito, fato que por si só acarreta a nulidade da decisão.

Sustenta que, ante a inexistência de angularização processual, sem a citação da parte
ex adversa
, mostra-se descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (ID 30863966).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1012009-33.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a decisão monocrática vergastada declarou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a falta de recolhimento do depósito exigido pelo juízo rescisório (ID 28942972).

Ocorre que, tal decisão foi proferida exatamente porque a parte ora agravante já havia sido intimada anteriormente acerca do indeferimento do pedido para concessão do benefício da justiça gratuita, momento em que também foi intimada para que, sob pena de cancelamento da distribuição, providenciasse, em 05 (cinco) dias, o recolhimento integral do preparo, máxime do depósito próprio da via rescisória (ID 14390477), o que restou confirmado por ocasião do julgamento do recurso de agravo regimental interposto do referido
decisum
(ID 24189462).

Ou seja, tendo em vista que o aludido acórdão reiterou o entendimento lançado naquela decisão monocrática, que indeferiu as benesses da justiça gratuita e determinou o recolhimento integral do preparo, máxime do depósito próprio da via rescisória, deveria a parte autora/agravante ter atendido ao comando judicial anteriormente externado assim que intimado do julgamento proferido pelo Colegiado, não havendo que se falar, portanto, em nova intimação para o cumprimento da ordem.

No entanto, embora prevaleça a extinção da ação tal como se dera, não há como deixar de reconhecer que, na hipótese, não houve a triangularização processual, o que afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. O Município-apelante pretendeu a condenação do executado-apelado ao pagamento da verba sucumbencial, diante da extinção da execução fiscal pela satisfação do crédito tributário. Ocorre que o executado-apelado sequer foi citado e a extinção do processo decorreu de pagamento realizado em sede administrativa.
Com efeito, não é possível condenação ao pagamento de honorários sucumbências, diante da ausência de formalização da relação processual ou de resistência da pretensão deduzida
. Manutenção da sentença atacada que se impõe. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ – APELAÇÃO 0026250-07.2013.8.19.0068 - Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO - Julgamento: 11/12/2019 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto, exerço juízo de retratação, apenas para afastar a condenação dos autores, ora agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar a condenação dos autores, ora agravantes, ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020